Tribunal: TJMT
Processo: 1015999-27.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015999-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (AGRAVANTE), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (AGRAVANTE), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (AGRAVANTE), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (AGRAVANTE), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (AGRAVANTE), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (AGRAVANTE), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (AGRAVANTE), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (AGRAVANTE), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (AGRAVANTE), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (AGRAVANTE), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (AGRAVANTE), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (AGRAVADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015999-27.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ, JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ, FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ, PRISCILLA MARTINEZ, RODRIGO MARTINEZ, MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI, OSCAR MARTINEZ NETO, OSCAR MARTINEZ FILHO, DIEGO MOFARREJ MARTINEZ, RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ, CARLOS MOFARREJ MARTINEZ, ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ

AGRAVADO: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE
DETERMINA A
ESCRITURA
ÇÃO
DO IMÓVEL
NO PRAZO DE 45 DIAS
COMO DISPOSTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO
–
DEVER CONTRATUAL DOS VENDEDORES DE ESCRITURAR A ÁREA -
INCIDÊNCIA DA MULTA A CONTAR DA DEFINIÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM
ACERCA DA MINUTA DE ESCRITURA A SER OUTORGADA EM FAVOR DE AMBOS OS CONDÔMINOS ADQUIRENTES – VALORES DAS PARCELAS
CONSTRATADAS OBJETO DE
CONSIGNA
ÇÃO
EM PAGAMENTO
-

DEFERIMENTO DO
LEVANTAMENTO

EM FAVOR DO
S VENDEDORES
-

RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.

Se no contrato de compra e venda de imóvel rural
restou prevista
expressamente a obrigação
dos vendedores outorgarem a escritura em favor da

compradora
agravada,
com acerto a decisão que determina seu cumprimento.

A multa impingida aos promitentes vendedores, para que outorguem a escritura do imóvel objeto da promessa de compra e venda, passa a contar
partir da definição do juízo de origem

acerca da minuta de escritura a ser outorgada em favor de ambos os condôminos adquirentes.

Se já se decidiu como indevida a retenção de parcelas vencidas, como espécie de garantia de procedência da ação, somado ao que dispõe a Cláusula 6ª do aditamento, no sentido de que a escrituração não está condicionada ao pagamento integral do preço, é circunstância que autoriza o levantamento do valor consignado
em favor dos promitentes vendedores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Oscar Martinez e outros,
de decisão que na Ação de Indenização em Razão de Defeito do Negócio Jurídico c/c com Consignação em Pagamento ajuizada por
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecedente em caráter incidental, para determinar que os requeridos, ora agravantes, outorguem a escritura de venda e compra do imóvel rural em 45 dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, limitada ao patamar de R$ 2.500.000,00.

Explicam que em 08-7-2019 celebraram com a agravada, Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio, em condomínio com Pedro João Martins Carvalho, um Compromisso de Compra e Venda de um imóvel rural denominado Fazenda Vila Bela, composta por duas glebas com matrículas distintas junto ao CRI de Pontes e Lacerda/MT: Gleba I com 8.854,0481 hectares, matrícula n. 26.305 e Gleba 2, com área de 2.604,7054 hectares, matrícula n. 26.306 hectares, o que dá o total de 11.458,7535 hectares.

Alegam que a decisão agravada não observou os termos do Contrato de Compra e Venda, em particular, a Cláusula 10 e a decisão proferida em 08/02/21, já transitada em julgado, que determina que a responsabilidade pela elaboração da minuta da escritura pública de compra e venda é da agravada, observado os critérios dispostos no Instrumento Particular de Divisão Prévia e Extinção Amigável de Condomínio de Imóvel Rural celebrado entre os compradores, Olinda e Pedro João.

Alertam que tal responsabilidade consta do Aditamento ao Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural em Caráter Irrevogável e Irretratável, celebrado em 10/09/2019, cláusulas 6 e 6.1, que dão nova redação à cláusula 10.

Asseveram, assim, que a decisão ora agravada, que determina a outorga da escritura pública no prazo de 45 dias, se encontra em contradição não só ao aditivo, mas à decisão anterior.

Realçam, ademais, que a pretensão da autora agravada na outorga da escritura vai de encontro ao pactuado entre ela e o condômino, quando do Instrumento de Divisão Prévia e Extinção do Condomínio.

Ressaltam que no referido instrumento de divisão e extinção do condomínio, celebrado entre os compradores, nas cláusulas 4
a
5.1, restou acordada a cota que cada parte receberá e, ainda, que o desmembramento e divisão das áreas deve
obedecer ao
critério técnico ambiental.

Reforçam que nas Cláusulas 5.1 e 5.2 do CCV-Vila Bela, ambos condôminos
s
e obrigaram a respeitar referidas disposições do instrumento de divisão e extinção do condomínio.

Dizem que a agravada juntou minuta de escritura onde, em inescusável má-fé, pretende receber a escritura em quantidade de terras “em percentual proporcional ao valor da aquisição que consta do CCV-Vila Bela, o que não se admite em hipótese alguma, pois, consta do próprio CCV-Vila Bela (ID n. 46757208), mais precisamente nas Cláusulas 5.1 e 5.2, a obrigação dos Vendedores, ora Agravantes, respeitarem tal instrumento Particular de Divisão Prévia e Extinção Amigável de Condomínio de Imóvel Rural...”.

Sustentam que o próprio condômino, Pedro João, se manifestou contrário à outorga da escritura pública nos moldes apresentados pela agravada, porquanto contrário ao pacto de extinção do condomínio.

Defendem que é a agravada que não cumpriu até os dias atuais as providências preliminares previstas no contrato firmado entre as partes e mais uma vez induziu o juízo em erro, em evidente má-fé.

Ressaltam que a agravada está inadimplente em parte da parcela vencida em 01-7-2021 e na integralidade da última, vencida em 01-7-2022, porque até hoje os agravantes não receberam o que é devido.

Pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, afastada a determinação de escrituração do imóvel sob pena de multa diária de R$50.000,00 até o limite de R$2.500.000,00, bem assim a liberação do valor da parcela depositado em 01-07-2022, no valor de R$6.286.933,80, a ser devidamente corrigido. Por fim, pede a condenação da agravada por litigância de má-fé. 140025687

O pedido liminar foi indeferido (id 140025687).

A decisão foi objeto de embargos de declaração que restaram desprovidos na decisão proferida em 16-9-2022 (id 143565651).

Na contraminuta, os agravados pedem o desprovimento do recurso (id 144122686).

Por meio de petição (id 144599694 e seguintes), os agravantes
Maria do Carmo Castro Martinez e Outros
, noticiam fatos novos e supervenientes à propositura do presente agravo, razão pela qual pedem a juntada de documentos de modo a comprovar que adotaram as providências necessárias a fim de outorgar a escritura pública de compra e venda do imóvel em favor da agravada Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio.

Foi franqueado o conhecimento e à manifestação da
agravada Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
(id 146968669), que assim o fez no id 148504178.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015999-27.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os agravantes
Espólio de Oscar Martinez e outros
,
a reforma da decisão que na presente
Ação
de Indenização em Razão de Defeito do Negócio Jurídico c/c com Consignação em Pagamento n.º 1002223-86.2020.8.11.0013
,
proposta por
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio,
determinou
a outorga da escritura pública dos imóveis objeto de compra e venda, no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00.

Da análise do contrato firmado em 08-7-2019
e posterior Aditamento datado de 10-9-2019
, a escrituração definitiva do imóvel deveria ser outorgada pelos promitentes vendedores (ora agravantes)
até 15-12-2019
(cláusula 6.1 do Aditivo firmado em 10-09-2019 – id 467572220 – pág. 06), cujos encargos da transmissão são de responsabilidade dos compradores, aqui agravados.

Nota-se, bem a propósito, que na Cláusula 8 do Aditamento, ficou mantida a
proporcionalidade do condomínio existente entre os Promissários Compradores, qual seja, uma fração de 72,43
% do imóvel caberá à compradora Olinda, ora agravada,
enquanto
ao promissário comprador Pedro, coube a fração ideal de 28,57%
dos imóveis.

Esclareça-se que o fundamento dos agravantes de que a minuta apresentada pela compradora Olinda (id 82981802 – na origem) não atende
ria

ao Instrumento Particular de Divisão Prévia e Extinção Amigável de Condomínio de Imóvel Rural
,
não pode constituir óbice à obrigação dos vendedores, ora agravantes, de cumprirem com a outorga da escritura do imóvel
, máxime porque sequer figuram como signatários do referido pacto
.

É dizer, portanto, que
tais
divergências entre os condôminos compradores (Olinda e Pedro) acerca
d
os
critérios para a extinção do condomínio,
tal circunstância precisa
ser resolvida entre ambos.

Observa-se
, assim,
que

há
indisfarçável divergência entre os condôminos - promissários comprador
es
-
, acerca da extinção do condomínio
gerado pelo contrato de aquisição
. De sorte que

a multa impingida aos promitentes vendedores, para que outorguem a escritura do imóvel objeto da promessa de
compra e venda, pass
a
a contar da exibição de minuta compatível com o contrato firma
do por
ambos os condôminos
.

Quanto a isso, inclusive, vê-se que há disposição da promitente compradora Olinda acerca ao cumprimento da compra e venda da fazenda
.

Lado outro, n
ota-se, também, que os agravantes postulam o levantament
o
dos valores das parcelas
vencidas
da compra e venda,
objeto de consignação na origem.

Ressalta-se que desde
o
julgamento do
RAI nº 1018075-58.2021
, ficou decidido que
tais
importância
s
não pode
m
ficar vinculada
s
ao
resultado
da
presente
ação
indenizatória
proposta pela promitente compradora
, ora agravada Olinda.

Neste cenário, em que já
se decidiu como
indevida
a retenção
de parcelas vencidas, como espécie de garantia de procedência da ação
,
somado
ao que dispõe
a Cláusula
6ª
do aditamento
,
no sen
tido de que
a escritura
ção não está condicionada ao pagamento integral do preço
,
é circunstância que
demonstra q
ue,
se de um lado
é dever dos vendedores/agravantes fazer a escrituração do imóvel à agravada,
por outro
,
não há
por que
não autorizar o levantamento do valor consignado.

Assim
, comporta reforma a decisão recorrida
apenas
no que tange a multa
diária de R$50.000,00
,
limita
da
a R$2.500.000,00
, cuja incidência fica condicionada
apenas se
,
com a
minuta
apresentada
e
anuência de
ambos os compradores
– Olinda Maria Gomes
da Costa Brito Eusébio e Pedro João
Martins Carvalho
-, os vendedores se negarem a proceder a pretendida escrituração.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

para que
ev
entual
incidência da multa diária

seja contada a partir da definição do
juízo de origem,
acerca d
a

minuta
de escritura a ser outorgada em favor d
e ambos o
s condôminos adquirentes
, bem assim autorizado o levantamento de valores
consignados na origem, em favor dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022